Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADO. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 11.912,11 (onze mil, novecentos e doze reais e onze centavos) a título de reparação por dano material e dano moral arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Expõe que, segundo a inicial, a parte recorrente teria sido vítima de sequestro-relâmpago no dia 09/03/2020 enquanto se encontrava no estacionamento do estabelecimento da parte recorrente. Afirma que o evento decorreu da culpa exclusiva de terceiro, inexistindo nexo de causalidade entre o evento danoso e sua atividade. Alega inexistir falha na prestação do serviço, sendo o acontecimento fruto de fortuito externo, sendo impossível evitá-lo. Afirma não estar comprovado o dano material e sustenta ser inaplicável a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, porque diz respeito a danos ou furto de veículos, o que não é a hipótese dos autos. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22803905-22803907). Contrarrazões apresentadas (ID 22803915).

III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Está comprovado nos autos que a parte recorrida foi vítima de ação criminosa de terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrente (vídeo ID 22803500; boletim de ocorrência ID 22803507; Inquérito Policial ID 22803860), tendo sofrido o chamado “sequestro relâmpago”.

V. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha na prestação dos serviços, sendo defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que dele se poderia esperar (artigo 14). A parte recorrida parqueou seu veículo no estacionamento interno do supermercado da parte recorrente, sendo certo que o fez na expectativa de que fosse mais seguro do que utilizar o estacionamento externo. Ademais, o estacionamento interno consiste em comodidade para atrair clientes ao local, de forma que cabe ao fornecedor providenciar a segurança adequada. Assim, não prospera a agitada excludente de responsabilidade.

VI. Nessa esteira é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a prática do crime (sequestro) em estacionamento de estabelecimento comercial não configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar o consumidor. 3. Isso porque, segundo esta Corte Superior, "a ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)” (AgInt nos EDcl no REsp 1772480/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019); “(...) 1. ‘A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ’ (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 386.277/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016). A jurisprudência das Turmas Recursais do DF segue o mesmo norte: (Acórdão 356405, 20080110235273ACJ, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/4/2009, publicado no DJE: 13/5/2009. Pág.: 206); (Acórdão 685836, 20130110022134ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/6/2013, publicado no DJE: 24/6/2013. Pág.: 287). Assim, ainda que a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça tenha se originado de dano e furto de veículo, o entendimento com maior razão se aplica às situações em que o consumidor é vítima de ato criminoso nas dependências de estabelecimento comercial.

VII. O dano material está suficientemente comprovado (ID 22803862-22803865), encontrando-se o pedido em conformidade com os objetos descritos no boletim de ocorrência policial (ID 22803507 - Pág. 3), o qual contempla também outros bens e valores não compreendidos na reparação pleiteada pela parte recorrida. O dano moral reside no próprio fato de ter a parte a parte recorrida tido sua liberdade restringida com violência, sob ameaça de arma de fogo, durante horas.

VIII. Diante cenário, a sentença não merece reparo, pois apreciou com acerto as teses sustentadas pelas partes, em cotejo com o acervo probatório, a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente.

IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.